Tribunal: STF
Processo: ARE 1502138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVELIA. AUSENTES EFEITOS. CONVICÇÃO DO JUIZ. PROVAS. PRESENTES. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DUT PREENCHIDA E REGISTRADA. NECESSIDADE DE ENTREGA DO BEM AO PROPRIETÁRIO LEGAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE QUE DECORREU A TRANSFERENCIA DO VEÍCULO NÃO É OBJETO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I – Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA IRACI DE CARVALHO, MARCO SILVA, requeridos, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, de forma solidária, à obrigação de devolverem o veículo FIAT/Strada Advent Flex, ano fabricação/modelo 2005/2006, placa JGX-0855, cor prata, RENAVAM 00869300105, chassi 9BD27804C6248877 ao autor, no prazo de 15 dias a partir da publicação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos, que arbitro no valor de R$ 28.423,00. Em suas razões (ID 52390676), os recorrentes informam que são pessoas idosas e Maria com deficiência na visão em grau severo e Marco possui perda auditiva total de um dos ouvidos e o outro com perda severa. Preliminarmente, suscitam a nulidade de sentença por ausência de revelia pois no âmbito dos Juizados não há de se aplicar os efeitos da revelia quando presente as partes em audiência de conciliação. Em relação ao automóvel objeto da lide aduzem que foi entregue ao recorrido como espécie de pagamento pelo serviço que não foi prestado de forma adequada, demonstrado anterior ao fato da lide, em Boletim de Ocorrência n. 2.291/2019-3. Argumentam que o autor/recorrido “ficou na posse do veículo por cerca de quase 04 (quatro) anos, utilizando o veículo irregularmente, tendo em vista que não houve cumprimento da prestação contratada por sua parte. Além disso, acumulou neste período diversas dívidas, todas em nome da Recorrente, já que durante todo esse tempo não realizou a transferência do bem para o seu nome”. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.



    II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 52390677, 52390678, 52390679 e 52390680). Contrarrazões apresentadas (ID 52390692).



    III – Inicialmente Cumpre salientar que, a teor do art. 20, da Lei n. 9.099/95, a revelia, nos Juizados Especiais, decorre do não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento e, não, do não oferecimento de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente. Portanto, não configurada a revelia no caso em questão, pois os recorrentes compareceram à audiência de conciliação (ID 52390651). Ocorre que, ainda que não se reconheça eventual revelia, o que é o caso, em nada altera a conclusão do julgado. Como é cediço, a ausência de documentos que atestem a extinção do direito do autor acarreta, como efeito material, a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pela autora na petição inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (CPC, art. 344). Lado outro, ante a celeridade presente nos Juizados, o que ocorreu foi o julgamento conforme o estado do processo, pois ausente contestação e presentes provas suficientes para conclusão da pretensão pelo Juízo. Outrossim, não merece ser acolhida a tese de ausência de informações e auxílio aos recorrentes, pois todas as medidas para acessibilidade, conforto, participação, orientação foram devidamente prestadas a partir do requerimento de que assim necessitavam, inclusive ocorreu teste de conectividade para simular a participação na audiência e que houve adesão à comunicação por meio de aplicativo de whatsapp e informação clara sobre a apresentação de defesa e trazer documentos que entendessem como importantes (IDs 52390634, 52390635, 52390643). Assim, não sendo apresentada contestação e havendo provas do direito do autor e convicto o julgador pela apreciação dos fatos e provas, não há que se falar em nulidade de sentença, ainda que ausente os efeitos da revelia.



    IV – No que tange ao mérito, o autor afirma que o veículo foi entregue como pagamento de serviço prestado aos réus/recorrentes. Os recorrentes confirmam existir o acordo, mas alegam que o serviço não prestado de forma adequada, inclusive o fato foi objeto de Boletim de Ocorrência n. 2.291/2019-3. Todavia, a lide em questão possui como objeto a lesão ao direito de propriedade do veículo, ou seja, se o bem móvel em posse dos recorrentes é de fato do autor/recorrido. Verifica-se que há nos autos procuração pública (ID 52390135) para venda e todas as providencias relativas ao veículo FIAT/Strada Advent Flex, ano fabricação/modelo 2005/2006, placa JGX-0855, cor prata, RENAVAM 00869300105, chassi 9BD27804C6248877 com devida autorização para transferência para o próprio procurador, ora recorrido, datada em 21 de julho de 2021 além da DUT assinada em janeiro de 2028 (ID 52390136) e diversas despesas com o veículo a partir de 2018 (IDs 52390137, 52390138, 52390139). Por outro lado, não há quaisquer informações nas razões recursais de que foi registrado Boletim de Ocorrência ou outra providência legal foi tomada para declaração da invalidade do serviço prestado de forma inadequada da qual se originou o pagamento por meio do veículo em questão. Destaca-se, ainda, que não se nega a legitimidade da procuração e outros documentos arrolados pelo autor/recorrido ou da incapacidade das partes em realizar o negócio jurídico (art. 166 do CC) e transferência do bem em 2018.



    V – Destarte, a restrição de bem alheio não é a medida legítima a questionar a adequação de serviço contratado e prestado, como confirmado pelos recorrentes nas razões recursais. O automóvel é bem alheio, pois devidamente autorizado a transferência mediante DUT assinado e reconhecido além da procuração com poderes para todos os atos de transferência junto aos órgãos competentes. Diante a análise, mantendo a sentença.



    VI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.



    VII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente